Tribunal: STF
Processo: RHC 260126
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 972.281/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, a paciente, condenada a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e a 11 meses e 2 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, em razão de condenação pela prática de lesão corporal de natureza grave e de ameaça (por seis vezes), teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo da Execução Penal.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO IMPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Tribunal Superior não permite a concessão de prisão domiciliar humanitária em casos de condenação por crimes cometidos com violência ou grave ameaça. 



    4. Não se observa flagrante ilegalidade no acórdão estadual que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, novamente, que estão presentes os pressupostos para que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar. Destaca que “a prisão da Paciente trará sérios problemas a sua família, sendo que esta é genitora de 3 (três) crianças menores [3, 8 e 13 anos de idade], os quais são dependentes desta, não tendo qualquer outra pessoa para ampará-las”. Em razão disso, requer o provimento do recurso, “concedendo-se prisão domiciliar”.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão do Tribunal de origem quanto à inviabilidade de determinar o cumprimento de pena da ora paciente em prisão domiciliar, nos termos seguintes:



    No caso das mães de filhos menores ou com deficiência mental, e gestantes em cumprimento de regime diverso, o STJ superou a interpretação literal do art. 117 da LEP, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, na individualização da pena, entendendo pela concessão da prisão domiciliar às sentenciadas em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC n. 375.774/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016). 



    Nessa linha de raciocínio, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RHC n. 145.931/MG (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 9/3/2022, DJe de 16/3/2022), estabeleceu ser possível a concessão do benefício, excepcionalmente, às reeducandas dos regimes fechado e semiaberto, cuja análise deve ser feita pelo juízo da execução penal, de acordo com o caso concreto, "salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança".



    Por sua vez, a Quinta Turma, na sessão do dia 7/6/2022, fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida:



    [...]



    In casu, observo que, muito embora se trate de mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, a condenação ocorreu pela prática de lesões corporais e de grave ameaça, caso em que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não enseja o deferimento da prisão domiciliar humanitária.



    Verifica-se que as instâncias antecedentes, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastaram, no caso concreto, a concessão do benefício da prisão domiciliar para a requerente, destacando: “não comprovado que é imprescindível aos cuidados dos filhos”. Além disso, “a condenação ocorreu pela prática de lesões corporais e de grave ameaça”. 



    Convém registrar, ainda, que o regime semiaberto fixado na sentença condenatória se deu “diante da multiplicidade de crimes e circunstâncias judiciais negativas”, estas assim descritas na sentença condenatória: 



    As circunstâncias judiciais são negativas. O crime foi praticado em ambiente escolar. As vítimas mostraram-se extremamente abaladas em audiência, sendo certo que as consequências do crime não foram normais à espécie. Houve menção expressa de praticar violência sexual contra a filha da vítima Kátia, sendo que a ré manipulou a galeria de fotos e fez menção de expô-la na internet. Esta vítima, por sua vez, teve que deixar o local de trabalho e ser submetida a tratamento psicológico e psiquiátrico. 



    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, no que tange às alegações da recorrente, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recuro Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente